Tribunal: TCU
Processo: 017.499/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria dos atos de gestão praticados pelo Poder Público em relação ao Sistema Integrado de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência/Central de Atendimento à Mulher.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) apresentada sob a forma de requerimento formulado no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, por meio do qual se demanda a realização de fiscalização na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, operada pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, I, da Lei 8.443/1992, 232, III, "b", do RI/TCU e 4o, I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. autorizar a realização de auditoria operacional, nos termos do art. 38, I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 239, II, do RI/TCU, junto à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), com o objetivo de realizar o exame detalhado da estrutura existente na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, a fim de subsidiar os trabalhos desta unidade no atendimento à demanda do Congresso Nacional; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Exma. Sra. deputada federal Elcione Barbalho, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.